Tribunal: TJMT
Processo: 1024956-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024956-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BATISTI - CPF: 059.050.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BATISTI - CPF: 059.050.881-44 (AGRAVADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. TEMA REPETITIVO 1155/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a detração penal do período em que o reeducando cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, especificamente recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de considerar para fins de detração penal o período de restrição da liberdade imposto ao reeducando, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1155.

III. Razões de decidir

3. O Código Penal, em seu art. 42, estabelece o cômputo do tempo de prisão provisória e de internação na pena privativa de liberdade, não havendo menção expressa às medidas cautelares diversas da prisão.

4. O STJ, contudo, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento noturno e em dias de folga compromete o
status libertatis
do condenado, sendo passível de detração, independentemente do monitoramento eletrônico.

5. A jurisprudência pátria, alinhada ao referido entendimento, reconhece a restrição imposta ao condenado como fundamento legítimo para o abatimento do tempo de cumprimento da pena.

6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do condenado, deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do Tema 1155 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Tema 1155, j. 23.11.2022; TJMT, N.U 1028529-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LUIZ HENRIQUE BATISTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID
237298659 – Págs. 134/136, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000434-98.2023.811.0055, que
deferiu o pedido de detração

do tempo durante o qual o reeducando
Luiz Henrique Batisti
cumprira
medidas cautelares diversas
à prisão, impostas no âmbito da ação penal n.º
0026654-80.2017.811.0055
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
237298659 – Págs. 149/158, o i.
Parquet
almeja
a reforma da decisão agravada
[mov. 100.1], com vistas à
retificação do cálculo de pena
, a fim de que seja
excluído o período de detração referente ao interregno em que o agravado permaneceu submetido ao cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão
,

invocando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que inexiste previsão legal que justifique a concessão de tal benefício.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 237298659 – Págs. 166/190, a i. defesa técnica rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Exercendo o juízo de retratação no ID
237298659 – Pág. 324
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
256882159
, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução, firme na orientação adotada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 237298659 – Pág. 161), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o agravado
LUIZ HENRIQUE BATISTI
cumpre a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pois, no âmbito da ação penal n.º 0026654-80.2017.811.0055, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, ressaiu
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Cotejando os sistemas eletrônicos, em especial os andamentos virtuais da
ação penal
n.º
0026654-80.2017.811.0055
, disponíveis no sistema PJe – 1º Grau, constata-se que a prisão em flagrante do reeducando, ocorrida em
28/09/2017
, foi convertida em
preventiva
em sede de audiência de custódia realizada no dia 29/09/2017; sendo esta
revogada
e
substituída
por medidas cautelares alternativas após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1012218-70.2017.811.0000, ocorrido em
13/12/2017
, ocasião em que estabelecidas sete obrigações, quais sejam:

1)

Comparecer periodicamente ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar seu endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;

2)

não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo processante;

3)

comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

4)

não se ausentar da comarca de origem, exceto se tiver autorização judicial;

5)

não fazer uso de substância entorpecente nem de bebida alcoólica,
devendo, ainda, permanecer em sua residência, no período noturno, nos dias de folga e finais de semana
;

6)

permanecer o tratamento terapêutico junto ao caps;

7)

não praticar outro crime.”
(
vide
andamento virtual do HC 1012218-70.2017.811.0000, disponível no sistema do PJe – 2º Grau). Grifei.

Analisando detidamente os andamentos virtuais do PEP n.º 2000434-98.2023.811.0055, disponíveis no Sistema SEEU, vislumbra-se que, posteriormente à prolação da sentença condenatória (mov. 14.5) e ao julgamento de recurso de apelação defensivo (mov. 14.3), expediu-se mandado de prisão em desfavor do agravado
Luiz Henrique Batisti
, a fim de viabilizar o início da execução penal, o qual foi efetivamente cumprido na data de 14/07/2023 (mov. 14.2).

Confeccionado o cálculo de pena (mov. 34.1), a i. Defesa formulou pedido de retificação dos seus termos, a fim de que fosse reconhecida a
detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa à prisão
, pois teve a liberdade restringida de forma parcial, quando da imposição do recolhimento noturno, inclusive nos sábados, domingos e feriados (mov. 60.1); pretensão esta que foi
deferida
pelo MM. Juiz
a quo
, invocando o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 1155. Veja-se:

“Vistos.

Sem maiores delongas, o pedido defensivo (seq. 60.1)
comporta acolhimento.

Isso porque foi imposto ao penitente, como medida diversa da prisão, o recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga e finais de semana (seq. 1.4, pág. 3), o que, com supedâneo na jurisprudência deste E. TJ/MT, bem como da Corte da Cidadania, incluindo o tema repetitivo Tema Repetitivo 1155, induz à detração, máxime, por ter comprometido diretamente o seu status libertatis.

(
sic
– ID 211435179 - Pág. 100).

Vejamos:

[...]

Restam, no entanto, estabelecer o quantum a ser detraído.

In casu, entendo por bem, neste momento, postergar a análise para oportunizar as partes apresentarem manifestação sobre o cômputo que entendem ser de direito, visto que não restou estabelecido na decisum (seq. 1.4, pág. 3) o marco temporal – horário - inicial e final de recolhimento, não se olvidando a necessidade de conversão das horas em dias, nos moldes do toma supracitado, atentando-se nos casos do calculo total remanescer período menor que 24 horas, o que deverá ser desconsiderado, em atenção à regra do art. 11 do Código Penal, segundo a qual devem ser desprezadas, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia.

Assim,
dê-se
vistas sucessivas às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pela Defesa.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.”
(
vide
ID
237298659 – Pág. 134/136
). Grifei.

Neste contexto, o recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do reconhecimento da detração quanto ao tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas:

A temática se mostra controversa no âmbito do ordenamento jurídico e, conquanto não se desconheça o posicionamento adotado no âmbito do Pretório Excelso, verifico que a r. decisão hostilizada encontra amparo no novel entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça - ao qual este eg. Sodalício Estadual vem se alinhando,
não merecendo reparos
.

Com efeito, tal como destacado pelo i. representante do
Parquet
em suas razões de inconformismo, a lei de regência não prevê em sua literalidade a aplicação do instituto da detração para as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispondo o art. 42 do Código Penal que
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Nada obstante, cumpre ponderar que ao tempo do
julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
23/11/2022
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1155), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses,
in verbis:

“
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) – destaquei.

E como é cediço, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, têm ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizar a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Nesse viés, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração e, em uma interpretação extensiva
in bonan partem
, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Destarte, agiu com acerto o d. magistrado de primeira instância ao aplicar o entendimento atualmente adotado pela Corte da Cidadania, o qual também reflete o posicionamento deste eg. Sodalício Estadual.

Exemplificativamente:

“(...) Conforme sedimentado no Tema 1.155, o período em que o agente ficou submetido à medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, durante o trâmite da ação de conhecimento, deve ser computado para efeitos de detração penal (art. 42 do CP), para abater na pena definitiva, por comprometer diretamente o seu status libertatis”.
(N.U 1028529-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) – destaquei.

“(...) Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem. Precedentes
”. (STJ - AgRg no HC: 757805 SC 2022/0225184-8, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)”
(N.U 1000538-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) – destaquei.

“(...) O período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o status libertatis do apenado”
.
(N.U 1024335-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) – destaquei.

Em sendo assim, sem maiores delongas, concluo que não comporta acolhimento o pleito ministerial, devendo ser integralmente ratificada a r. decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT no bojo do PEP n.º 2000434-98.2023.811.0055, que
reconheceu a detração em relação ao período em que o reeducando permaneceu submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025